Tribunal: STF
Processo: ARE 1435155
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno Em Recurso Extraordinário Com Agravo. Contrato do uso do sistema de distribuição. Suspensão. Necessidade de Reexame do conjunto Fático-probatório. Incidência da Súmula Nº 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que suspendeu parcialmente as obrigações contratuais para determinar que “o faturamento se dê com base na efetiva energia consumida até a conta com vencimento em 11 e 12 de maio de 2020.”



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.